Tribunal: CARF
Processo: 19515.005271/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005271/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.411 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO SOCIAL MAIS UMA ESTRELA QUE
NASCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA
JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO
CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622,
em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo
exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social.
NORMA. CONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005271/2008-45
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005271/2008-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-19.674 (fls.
322/328) – 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(DRJ/SPI), em sessão de 27 de novembro de 2008, que julgou procedente o Auto de Infração -
DEBCAD 37.101.581-2.
Consoante o “Relatório de Auto de Infração de Obrigação Principal” elaborado
pela autoridade fiscal lançadora (fls. 43/48), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa
jurídica acima identificada, em valor original de R$ 260.995,04, correspondente às contribuições
à Seguridade Social devidas pela pessoa jurídica, relativas à contribuição patronal de 20%, de
acordo com o inciso I do artigo 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e contribuição de 1%
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), de acordo com o inciso II do
artigo 22 da Lei 8.212/91.
Ainda de acordo com o relatório, o lançamento refere-se ao período de 01/2004 a
12/2004 e serviram de base para o levantamento do débito os valores constantes em folhas de
pagamentos e confirmados na contabilidade (Livro Diário). Tanto nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social (GFIP) enviadas em
período anterior, como naquelas enviadas durante a fiscalização, o contribuinte se declarou
isenta das contribuições patronais pelo preenchimento de código FPAS 63. Intimada à
apresentação de documentos comprobatórios da referida isenção, a contribuinte não comprovou
a obtenção, a qualquer tempo, do Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência
Social(CEAS), nem do Título de Utilidade Publica Federal. Sendo tais documentos considerados
pela autoridade fiscal lançadora como imprescindíveis ao enquadramento da contribuinte como
Entidade Beneficente de Assistência Social (EBAS), FPAS 639 e, consequentemente, para
fruição da isenção das contribuições patronais prevista nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212 de 1991,
de forma a cumprir os requisitos do artigo 55 da referida Lei.
Foram anexadas aos autos, pela fiscalização, telas referentes a pesquisas quanto à
existência de certificação da autuada, realizadas junto ao sítio do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS) na rede mundial de computadores, bem como de seu registro no
cadastro de entidades beneficentes constante do sistema de arrecadação previdenciária, onde fica
demonstrado retorno negativo quanto a tais pesquisas. Também foi realizada pesquisa junto ao
sitio do Ministério da Justiça, sem qualquer retorno quanto a eventual certificação da
contribuinte.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 113/124, onde alega que o auto de infração estaria eivado de vícios formais e
materiais sob os quais passa a discorrer. Afirma que se trata de entidade filantrópica, sem fins
lucrativos e, portanto, tem direito à imunidade tributária conforme a Constituição da República e
o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Que o art. 14 do
CTN define quais seriam os requisitos a serem atendidos por essas entidades para efeito de gozo
da imunidade, sendo essas as únicas exigências para que a entidade sem fins lucrativos de
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005271/2008-45

assistência social e educação faça jus ao benefício. Dessa forma, o legislador ordinário, ao
instituir indevidamente outras regras para o efeito de reconhecimento da imunidade pelas
autoridades fiscais, estaria contrariando o disposto no citado art. 14 do CTN, posto que não
possuiria competência para instituir novas exigências, diversas das previstas na lei complementar
(CTN), tendo em vista as prescrições do art. 146 da Constituição da República. Assim, entende
que: “são totalmente inconstitucionais as exigências previstas no artigo 55 da Lei n°. 8.212/91,
visto que não foram veiculadas por lei complementar.” Na sequência passa a enumerar as
atividades desenvolvidas pela Associação, que entende todas voltadas as seus fins, informa que
teve seu reconhecimento como de utilidade pública, junto à Prefeitura do Município de São
Paulo, em 21/10/1982 e também obteve o registro no Conselho Municipal de Assistência Social
do município de Mairiporã, que nunca remunerou seus diretores, nem distribuiu resultados,
dividendos ou qualquer parcela de seu patrimônio, conforme estabelece o seu estatuto; que todos
os valores obtidos através de doações e convênios são integralmente revertidos para as atividades
da Associação e pagamento de seus funcionários; que possui estrutura semelhante desde sua
fundação em 1975 e que as exigências previstas pela lei complementar são integralmente
atendidas pela Associação
Ao final, requer a realização de perícia junto à entidade, para comprovação do
quanto alegado, afirmando não constar qualquer registo, no auto de infração lavrado, a respeito
da análise da contabilidade para verificação do enquadramento ou desenquadramento da
impugnante como entidade sem fins lucrativos nos requisitos previstos no artigo 14 do CTN. E
que, o fato de não possuir o decreto de utilidade pública federal e o registro e certificado do
CNAS, não significa que não tem direito ao beneficio constitucional da imunidade, posto que
cumpre todos os requisitos da lei complementar, conforme restará provado mediante conclusão
da perícia solicitada.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
ISENÇÃO. TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL. CERTIFICADO DE
ENTIDADE
BENEFICENTE.
REQUERIMENTO
AO
INSS.
REQUISITOS
CUMULATIVOS.
A isenção de que trata o art. 195, § 7°, da Constituição Federal c/c art. 55, incisos I e II
e § 1° da Lei 8.212/91, pressupõe a obtenção de titulo de Utilidade Pública Federal, do
Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social e, ainda, de requerimento
dirigido ao INSS, cumulativamente.
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA.
É devida a contribuição patronal, a cargo da empresa, à alíquota de 20% (vinte por
cento), incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados.
É também devida a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
de trabalho, a cargo da empresa, à alíquota de 1% (um por cento), incidente sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
335/), onde reitera a alegação de que o auto de infração estaria eivado de vícios formais e
materiais, sob os quais volta a discorrer nos mesmos termos apresentados na impugnação, acima
resumidos, onde destaco os seguintes excertos:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005271/2008-45

A Recorrente foi fundada em 16 de abril de 1975, sob a égide da Lei n°. 3.577/59, e é
entidade filantrópica, sem fins lucrativos, portanto, tem direito à imunidade tributária
conforme a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional.
A Associação tem como finalidade: a) prestar assistência a famílias necessitadas,
através do fornecimento de mantimentos, roupas novas ou usadas, medicamentos,
enxovais para gestantes, agasalhos, etc.; b) a implantação e manutenção de creche,
inteiramente gratuita, também para uso de famílias necessitadas, sem distinção de raça,
cor, condição social, credo politico ou religioso. (doc. n°. 02 e 03)
Seja-nos lícito afirmar que a própria lei fala no termo Empresa, temos que a Associação,
não é uma empresa, é mantida por doações bem como pela Prefeitura do Município de
São Paulo., não há que se falar em faturamento, e muito menos em lucro, estamos diante
de uma singela Associação Beneficente que cuida de centenas de crianças, muito
distante do termo empresa a qual se refere a lei.
Desde a sua fundação, a Recorrente presta serviços à comunidade carente, revertendo
integralmente todos os recursos obtidos através de doações e convênios a seu objetivo
social. A Recorrente não possui bens imóveis e não presta serviços remunerados à
comunidade.
Cabe ressaltar que a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 150, VI, c, e 195,
§7°, e o artigo 14 do CTN garantem a imunidade as entidades de assistência social e
educação em relação a impostos e contribuições para a seguridade social. •
O artigo 14 do CTN define quais são os requisitos a serem atendidos por estas entidades
para que gozem do beneficio da imunidade:
(...)
Da leitura do artigo acima, essas são as únicas exigências para que a entidade sem fins
lucrativos de assistência social e educação façam jus a imunidade.
A Recorrente sempre esteve e ainda esta enquadrada nas exigências do Código
Tributário Nacional e gozando de imunidade tributária, como pretende provar.
Contudo, o legislador ordinário, contrariando disposição do artigo 14 do CTN, que tem
status de lei complementar, instituiu indevidamente outras regras para que a imunidade
fosse reconhecida pelas autoridades fiscais..
(...)
Observamos que a alteração. promovida pelo legislador foi a exigência do decreto de
reconhecimento de utilidade pública e do registro e do certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, que deve ser renovado a cada 3 anos.
Mas o legislador ordinário não tem competência para instituir novas exigências,
diversas das previstas em lei complementar, conforme prevê o artigo 146, II e da CF/88:
(...)
Assim, são totalmente inconstitucionais as exigências previstas no artigo 55 da Lei no.
8.212/91, visto que não foram veiculadas por lei complementar.
Cabe frisar que a Recorrente cumpre as exigências previstas no artigo 14 do CTN.
(...)
É importante informar que os imóveis utilizados pela Recorrente são de propriedade de
sua idealizadora, presidente-fundadora e atual presidente Sra. Therezinha Orlando e de
seus filhos. A Sra. Therezinha dedica integralmente sua vida à manutenção das
atividades da Associação Mais Uma Estrela Que Nasce.'
(...)
Apesar de tudo isso, a Associação Promoção Social Mais Uma Estrela Que Nasce não
tem registro no Conselho Nacional de Assistência Social, pois toda a sua atividade é
realizada de forma muito simples.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005271/2008-45

A Recorrente tem estrutura semelhante desde sua fundação em 1975. Inclusive registros
das pessoas ajudadas por ela são feitos manualmente em livros, conforme podemos
observar de cópia dos documentos acostados a esta defesa.
Mas o fato de ser muito simples. não quer dizer que a Recorrente não cumpra os
requisitos previstos pelo artigo 14 do CTN.
As exigências previstas pela lei complementar são integralmente atendidas pela
Associação. Esta afirmação pode ser facilmente comprovada através de perícia, com
análise de documentos e extratos de Conta corrente, bem como através de prova
testemunhal e verificação no próprio local das pessoas carentes beneficiadas pela
associação e com os doadores que ajudam a instituição.
A Recorrente entende ser caso de apuração do alegado através de perícia e constatação
in loco, conforme garante a Constituição Federal no artigo 5°, incisos LIV e LV.
A Constituição Federal garante aos litigantes, seja em processo judicial ou
administrativo, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Além disso, garante que ninguém ser á privado de seus bens sem o devido processo
legal.
(...)
A Recorrente coloca a disposição todos os documentos relativos às atividades da
associação, tais como extratos bancários, imposto de renda do presidente e diretores do
ano de 2004, período objeto do auto de infração lavrado.
Portanto, é direito constitucional da Recorrente e de suma importância a realização de
perícia dos documentos e constatação pessoal dos serviços realizados nos locais onde a
Recorrente mantém atividades.
(...)
Temos ainda que o Sr. Auditor-Fiscal que lavrou o auto de infração não fez qualquer
análise de documentos contábeis que demonstrassem que a Recorrente não reverte
integralmente sua renda em favor de suas. atividades, .também não demonstrou que não
distribui resultados e que a entidade não mantém sua escrituração de receitas e despesas.
O Sr. Auditor partiu da premissa de que a entidade não tem direito a imunidade
simplesmente porque não possui o decreto de utilidade pública federal e o registro e
certificado do CNAS.
Entretanto, não há nenhum registro, no auto de infração lavrado, a respeito da análise da
contabilidade , para verificação do enquadramento ou desenquadramento da Recorrente
como entidade sem fins lucrativos nos requisitos previstos no artigo 14 do CTN.
Ocorre que o fato de não possuir esses documentos não significa que a Recorrente não
tem direito ao beneficio constitucional da imunidade.
Conforme já relatamos, a Recorrente tem obrigação de cumprir os requisitos do artigo
14 do CTN,- que somente podem ser verificados através dos documentos contábeis da
associação.
Ao final, requer:
- a realização de perícia nos documentos pertencentes à Associação, tais como
extrato de contas bancárias, para que se constate que todo o valor obtido através de doações é
totalmente revertido em favor das atividades da entidade;
- a realização de diligências, para que seja “constatado in loco o trabalho
realizado com crianças e idosos pela Associação Promoção Social Mais Uma Estrela Que
Nasce, de forma a demonstrar o caráter assistencial da Recorrente, produzindo-se prova oral do
alegado nesta defesa, visto que extremamente necessário para o deslinde do caso em comento e
para que não haja cerceamento de defesa.”
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005271/2008-45

- o recebimento e provimento do recurso, determinando-se “a anulação do auto
de infração, visto que eivado -de vícios formais e materiais, pois, viola o direito adquirido da
Recorrente. e exige contribuições previdenciárias de entidade filantrópica sem fins lucrativos
que cumpre os requisitos previstos em lei para fazer jus a imunidade.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
30/04/2009, conforme atesta o Aviso de Recebimento (AR) de fl. 332. Tendo sido o recurso ora
objeto de análise protocolizado em 19/05/2009, conforme carimbo aposto pelo Centro de
Atendimento ao Contribuinte Pinheiros da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (fl. 336), considera-se tempestivo, assim como, atende
aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, o presente lançamento refere-se à exigência de recolhimento
de contribuições à Seguridade Social relativas à parte patronal de 20%, de acordo com o inciso I
do artigo 22 da Lei 8.212/91 e contribuição de 1% para o (GILRAT), de acordo com o inciso II
do artigo 22 da Lei 8.212/91.
Tanto nas GFIP’s enviadas em período anterior ao procedimento fiscal, como
naquelas enviadas durante à fiscalização, a contribuinte se declarou isenta das contribuições
patronais pelo preenchimento de código FPAS 63. Intimada à apresentação de documentos
comprobatórios da referida isenção, a mesma não comprovou a obtenção, a qualquer tempo, do
Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social, nem do Título de Utilidade Publica
Federal. Tais documentos foram considerados pela autoridade fiscal lançadora como
imprescindíveis ao enquadramento da contribuinte como Entidade Beneficente de Assistência
Social (EBAS), FPAS 639 e, consequentemente, para fruição da isenção das contribuições
patronais previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212 de 24/07/1991, de forma a cumprir os
requisitos do artigo 55 da referida Lei, ensejando o lançamento.
Em seu recurso, afirma a autuada que atende aos requisitos do artigo 14 do CTN,
sendo essas as únicas exigências para que as entidades sem fins lucrativos de assistência social e
educação façam jus à imunidade. Dessa forma, alega a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei
no 8.212, de 1991, que instituiu indevidamente outras regras para que a imunidade fosse
reconhecida pelas autoridades fiscais, posto que o legislador ordinário não tem competência para
instituir novas exigências, diversas das previstas em lei complementar, conforme prevê o artigo
146,inc. II e da Constituição da República. Assim, são totalmente inconstitucionais as exigências
previstas no artigo 55 da Lei no. 8.212/91, visto que não foram veiculadas por lei complementar.
Complementa que, apesar de não possuir o decreto de reconhecimento de utilidade pública e do
registro do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, requisitos esses criados pela norma que entende inconstitucional,
atende a todos os requisitos prescritos no art. 14 do CTN, para efeito de fruição do benefício,
devendo ser reconhecida sua condição de entidade imune.
Pugna assim pela realização de perícia nos documentos pertencentes à
Associação, tais como extrato de contas bancárias, para que se constate que todo o valor obtido
por meio de doações é totalmente revertido em favor das atividades da entidade. Requer também
a realização de diligências, para que seja “constatado in loco o trabalho realizado com crianças
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005271/2008-45

e idosos pela Associação Promoção Social Mais Uma Estrela Que Nasce, de forma a
demonstrar o caráter assistencial da Recorrente, produzindo-se prova oral do alegado nesta
defesa, visto que extremamente necessário para o deslinde do caso em comento e para que não
haja cerceamento de defesa.”
Conforme o § 7o do art. 195 da Constituição da República: “São isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.”
Nos termos de tal preceito constitucional, o caput do art. 55 da Lei no 8.212, de
1991, vigente à época de ocorrência dos fatos geradores dos créditos tributários objeto do
presente lançamento, estabeleceu os seguintes requisitos, cumulativos, para efeito de fruição do
benefício desonerativo:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho
Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Foram anexadas aos autos, pela fiscalização, os documentos de fls. 78 e 79, telas
referentes a pesquisas quanto à existência de certificação da autuada, realizadas junto ao sítio do
CNAS, na rede mundial de computadores, bem como de seu registro no cadastro de entidades
beneficentes constante do sistema de arrecadação previdenciária, que atestam que a Associação
não era cadastrada com entidade filantrópica e não possuía registro no referido cadastro.
Informações essas confirmadas pela própria recorrente em suas manifestação na impugnação e
na peça recursal.
Portanto, é inquestionável o fato de que a autuada não possuía, à época de
ocorrência dos fatos geradores, o Registro e tampouco o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
Registre-se que a autuação, conforme descrito no Relatório, efetivou-se
justamente pela ausência de referidos requisitos legais. Resume-se assim, a presenta lide, ao
questionamento da recorrente quanto à constitucionalidade do acima reproduzido art. 55 da Lei
no 8.212. de 1991, em especial seu inc. II, que estabelece, entre outros requisitos, a exigência de
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005271/2008-45

que a Associação seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo CNAS, conforme determina o inciso II do referido artigo.
Dessa forma, despicienda a perícia pleiteada pela recorrente, assim como, a
requisição de diligência, posto que o lançamento decorre da ausência do Registro e do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecido pelo CNAS, por parte da
“Associação Promoção Social Mais Uma Estrela Que Nasce”, motivo pelo qual indefiro tais
requerimentos.
Quanto à suscitada inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212. de 1991,
constante do recurso apresentado pela recorrente, cumpre esclarecer que este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme determina a Súmula CARF no 2.
Não obstante, é necessário destacar que recentemente o Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do RE 566.622, assentou a constitucionalidade do art. 55, inc. II, da Lei no
8.212, de 1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13, de 2001, conforme ementa
abaixo transcrita:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo
Pela forma didática como foi abordado o tema, peço vênia para reproduzir parte
do Acórdão no 2402-008.474 – 2a Seção de Julgamento/4aCâmara/2aTurma Ordinária deste
CARF, em sessão de 6 de julho de 2020, tendo como relator o Conselheiro Gregório Rechmann
Júnior:
A propósito do julgamento em questão, observe-se, pela sua importância, os excertos
abaixo reproduzidos de artigo publicado pela professora Betina Grupenmacher, na
revista Consultor Jurídico, de 27 de março de 2020:
Após mais de 20 anos em discussão no Poder Judiciário, a imunidade das entidades
assistenciais às contribuições previdenciárias foi decidida pelo Supremo Tribunal
Federal, em 23 de fevereiro de 2017, oportunidade em que, por maioria de votos,
fixou, nos seguintes termos, a tese relativa ao tema 32 de repercussão geral (RE
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005271/2008-45

566.622): "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar".
Dada a similaridade dos temas, na mesma sessão, o STF julgou as ADIs 2.028,
2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, e declarou a inconstitucionalidade dos
artigos 1o, 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/98, que modificaram o artigo 55 da Lei 8.212/91.
Após a publicação do acórdão, a União interpôs embargos de declaração em razão
de suposta obscuridade no julgado, alegando não ter ficado claro se os requisitos
previstos no artigo 55 da Lei 8.212/91, na forma disposta na redação anterior à Lei
9.732/98, permaneceriam ou não válidos e eficazes. No mesmo recurso, a União
criticou a tese fixada, por entender que determinou genericamente que os requisitos
para o gozo da imunidade deveriam estar previstos em lei complementar.
Em 18 de dezembro de 2019, os referidos embargos foram julgados, tendo o STF
manifestado o entendimento quanto à “(...) constitucionalidade do artigo 55, II, da
Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo
5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001” e, ainda,
conferiu nova redação à tese em questão nos seguintes termos: "A lei complementar
é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
(...)
A ministra Rosa Weber inaugurou a divergência em relação ao voto do ministro
Marco Aurélio, que rejeitou os embargos da União, e o fez nos seguintes termos:
“Acolher os embargos de declaração para, sanando os vícios identificados, i)
assentar a constitucionalidade do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei 9.429/1996 e
pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
O ministro Alexandre de Moraes, após relembrar que houve uma aparente
contradição entre os julgados do mesmo tema (RE e ADIs), afirmou que:
“(...) Já adiantando que acompanho integralmente sua excelência (ministra Rosa
Weber) porque o resultado da votação realmente me parece ter sido no sentido
proposto pelo ministro Teori, que era o relator original. Ou seja, a possibilidade
da lei ordinária regulamentar questões meramente procedimentais, relacionadas a
certificação, fiscalização e controle das entidades beneficentes de assistência
social, tudo com o escopo de verificar o efetivo cumprimento dos objetivos
expostos no artigo 203. Em outras palavras, em relação a certificação,
fiscalização e controle não há reserva legal da lei complementar, não há a
necessidade de lei complementar. Com essas rápidas considerações, acompanho
integralmente em ambos os Embargos o voto da ministra Rosa Weber.”
Também o ministro Roberto Barroso afirmou:
“Também eu estou votando na linha da ministra Rosa Weber para reconhecer a
aparente contradição, considerar constitucional o Cebas, e reafirmar (porque eu
não mudei de opinião) o entendimento de que os aspectos procedimentais das
imunidades podem estar previstos em leis ordinárias, enquanto que os que
estabelecem condições para a fruição material da imunidade é que devem estar
previstos em lei complementar. Portanto eu estou igualmente dando provimento
aos embargos em todos os feitos, na linha proposta pela ministra Rosa Weber,
apenas deixando claro que uma coisa é procedimento e outra é exigência
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005271/2008-45

material, e nessa linha eu considero que o Cebas é válido, e, portanto, estou
acompanhando o voto da ministra Rosa Weber.”
Ainda o ministro Ricardo Lewandowski registrou: “(...) Verifico que faço uma
distinção entre aquilo que diz respeito à imunidade e o que trata de aspectos
procedimentais, nesse aspecto eu também entendo que basta lei ordinária.”
Neste contexto, sendo a exigência do CEBAS constitucional, nos termos acima
declinados, e não tendo a Recorrente providenciado a obtenção da sua certificação, nem
mesmo a destempo, conforme já exposto linhas acima, tem-se que a Contribuinte, no
caso em análise, não atende a todos os requisitos para fazer jus à isenção pretendida.
Portanto, o inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional
em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Considerando que a autuada não possuía, à época de ocorrência dos fatos
geradores, o Registro e tampouco o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
fornecido pelo CNAS e, registre-se, não providenciou, nem mesmo a destempo, o referido
Certificado, deve ser mantido o lançamento em seus exatos termos.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital